Tribunal: TJDFT
Processo: 0715601-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÃRIOS. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. ADIMPLEMENTO. POSTERIOR REMESSA DE PROPOSTAS DE ACORDO RELACIONADOS À OUTRA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INDEVIDA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrido em desfavor da instituição financeira retrata a cobrança e “negativação” indevidas. Alegou o consumidor que teria realizado acordo com a instituição financeira, para pagamento do débito de R$ 20.136,62, referente ao contrato 002362947480000, quitado em 21.10.2020. Aduz que apesar da quitação recebeu nova cobrança e seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
II. Insurge-se o requerido contra a sentença de procedência dos pedidos (declaração de inexistência do débito; exclusão da restrição no SPC/SERASA e pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
IV. As isoladas alegações da instituição financeira recorrente não abalam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (negativação indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (id 23850527/32).
V. No particular, desponta a insuficiência probatória da cópia das telas sistêmicas à demonstração de que a inscrição teria sido decorrente de débito referente a outro contrato (00244005005) celebrado entre as partes, porque não acostado o termo ou declinada a natureza jurídica da dívida, em que pese a específica intimação da instituição financeira a esse mister (id 23850766).
VI. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, art. 373, II), exsurge a ilicitude da negativação.
VII. A indevida “negativação” do nome da recorrida subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: 3a Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; 2a Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; 4a Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VIII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 2a TC, acórdão 487467; 3a TC, acórdão 711503; 4a TC, acórdão 232281; 1a TR, acórdão 1096066; 2a TR, acórdão 1115269; 3a TR, acórdão 1117030).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art.46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).